Tribunal: TJSP
Processo: 1007048-86.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista e parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil –

Ementa:
Revisional – Insurgência recursal – Pretensão ao afastamento de cobrança de seguro prestamista e parcela premiável – Vedação do reconhecimento da abusividade de cláusulas de contratos bancários "ex officio" – Inteligência da Súmula 381 do STJ – Inovação em grau recursal – Pretensões não formuladas na petição inicial – Descabimento – Ofensa ao artigo 1013 do Código de Processo Civil – Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor – Aplicabilidade – Súmula 297 do STJ – Contrato de adesão – Incidência da legislação consumerista e natureza contratual não implicam, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova – Descabimento – Ausência dos requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC – Inexistência de verossimilhança das alegações – Pretensão afastada.
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC.
Comissão de permanência e juros remuneratórios em período de inadimplência – Falta de comprovação da efetiva cobrança de tais encargos – Cálculos colacionados pela parte autora que não identificam quaisquer cobranças a este título – Ausência de interesse processual na modalidade utilidade – Pretensão afastada.
Tarifas – Tarifa de Cadastro (TAC) – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art. 1036 do Código de Processo Civil – Ilegalidade não reconhecida.
Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato – Peculiaridade do caso – Prova nos autos da efetiva prestação de serviço – Ônus que cabia ao ré, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Pretensão afastada – Avaliação do bem realizada.
Comissão de permanência – Inexistência de pactuação ou cobrança – Pretensão ao afastamento da cumulação com outros encargos descabida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007048-86.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAMAR
RIBEIRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
2
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003
Apelante
Itamar Ribeiro (AJG)
Apelado
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca
São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 38927
Revisional

Insurgência
recursal

Pretensão
ao
afastamento de cobrança de seguro prestamista e parcela
premiável Vedação do reconhecimento da abusividade de
cláusulas de contratos bancários “ex officio” Inteligência
da Súmula 381 do STJ Inovação em grau recursal
Pretensões
não
formuladas
na
petição
inicial

Descabimento
Ofensa ao artigo 1013 do Código de
Processo Civil Recurso não conhecido, neste tocante.
Código de Defesa do Consumidor
Aplicabilidade

Súmula 297 do STJ Contrato de adesão Incidência da
legislação consumerista e natureza contratual não implicam,
por si só, a nulidade das cláusulas contratuais.
Inversão do ônus da prova Descabimento Ausência dos
requisitos legais do art. 6o, VIII do CDC Inexistência de
verossimilhança das alegações Pretensão afastada.
Revisional Cédula de Crédito Bancário Aplicação da Lei
n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das normas em
comento não reconhecida
Capitalização de juros

Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1036 do CPC
Pactuação expressa
Juros
Limite de incidência

Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
CC.
Comissão de permanência e juros remuneratórios em
período de inadimplência Falta de comprovação da efetiva
cobrança de tais encargos Cálculos colacionados pela
parte autora que não identificam quaisquer cobranças a este
título Ausência de interesse processual na modalidade
utilidade Pretensão afastada.
Tarifas Tarifa de Cadastro (TAC) Adoção de teses
fixadas no julgamento do REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, STJ), na forma do art.
1036 do Código de Processo Civil
Ilegalidade não
reconhecida.
Tarifas Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp
nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.
28/11/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de
Registro de Contrato Peculiaridade do caso Prova nos
autos da efetiva prestação de serviço Ônus que cabia ao ré,
do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC)

Abusividade da cobrança
Não reconhecimento

Devolução incabível Pretensão afastada Avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
3
bem realizada.
Comissão de permanência Inexistência de pactuação ou
cobrança Pretensão ao afastamento da cumulação com
outros encargos descabida Sentença mantida RITJ/SP,
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 111/119 julgou improcedente a
ação de revisão contratual, para condenar o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa, observado o art. 98, §3o do CPC.
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que o julgamento da ação improcedente como foi feito sem atenção
aos documentos encartados, os quais deveriam receber análise mais acurada; que a
ação revisional é cabível, e que existem elementos suficientes para a procedência da
ação; requer o reconhecimento da abusividade e consequente afastamento da
cobrança da Tarifa de Cadastro (TAC), Tarifa de Registro de Contrato e Parcela
Premiável, além da Tarifa de Avaliação de Bem e Seguro de Proteção Financeira;
alega abusividade dos juros cobrados de forma capitalizada, bem como da comissão
de permanência cumulada com outros encargos; postula ao final pela procedência da
ação e pela condenação sucumbencial exclusiva da ré, ficando prequestionados todos
os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais; (fls. 121/128).
Processado, recebido e com resposta ao recurso (fls.
131/138), vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre consignar que não merece
conhecimento a pretensão recursal relativa ao afastamento das seguintes tarifas:
Parcela Premiável e Seguro de Proteção Financeira. Isso porque, na hipótese dos
autos, observa-se que o autor se limitou a questionar, por ocasião do ajuizamento da
demanda, a legalidade da taxa de juros (fls.08), comissão de permanência (fls.12),
além da Tarifa de Cadastro (TAC) e Registro de Contrato (fls.06), sendo que apenas
estas foram objeto de impugnação recursal específica.
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos lindes da impugnação (“tantum
devolutum quantum apellatum”), de modo que não é franqueado à parte formular
pleito genérico concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa
obter, automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte,
como imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores
que reputa ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula no. 381, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “Nos contratos bancários, é vedado
ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
4
A respeito, confira-se o julgado proferido por este
Tribunal de Justiça: “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL PLUS
- Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação de
insumo - Situação, no entanto, que não impede o afastamento de cláusulas abusivas
e a revisão do contrato - Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato
com taxa predeterminada, devendo ser mantida - Capitalização mensal de juros -
Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, §
1o, I, da Lei no 10.931/04 - Hipótese em que a capitalização de juros foi
expressamente pactuada - Cobrança autorizada Pleito genérico de afastamento de
“tarifas não previstas” e “débitos não justificados” Descabimento - Extensão do
efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação - Impossibilidade de
afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no. 381, do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso conhecido, em parte, e
improvido.” (Apelação no 1000453- 96.2015.8.26.0698, Rel. Des. Mario de Oliveira,
j. 05.07.2017).
Por isso, feita a delimitação acima quanto aos pontos
controvertidos na inicial e objeto de impugnação recursal específica, a análise da
legalidade das demais tarifas não apenas viola o teor da Súmula 381 do C. STJ, como
também evidencia inaceitável inovação em grau recursal, em ofensa ao art. 1.013 do
CPC, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento, neste tocante.
A controvérsia reside, portanto, exclusivamente, na
análise da legalidade da cobrança de juros supostamente capitalizados, da cobrança
da comissão de permanência cumulada com outros encargos, além das tarifas de
cadastro (TAC), avaliação do bem e registro de contrato.
No que atine ao mérito recursal, sem razão o apelo.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
concluir que a parte autora firmou com o banco requerido, em 16/05/2018, a
operação de crédito direito ao consumidor (CDC), operação no 379280728 de fls. 27
para financiamento de veículo, no valor total de R$ 35.490,00, que estipulava o
pagamento de 60 prestações mensais de R$ 872,32 com vencimento todo dia 30 de
cada mês a partir de 30/06/2018 com encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto
à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3,
§2o: “§2o: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária,...”.
É certo que a questão relativa à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza
consumerista do negócio jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
5
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.
Não há dúvidas, pois, da configuração de relação de
consumo no caso dos presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido
“códex” ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não
implicam, por si só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por
conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art.6o, VIII do CDC lhe socorreria, uma vez ausente a verossimilhança de suas
alegações, como se demonstrará adiante.
A cédula de crédito bancário é título executivo criado
por diploma que, expressamente, permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931
de 02 de agosto de 2004).
A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está
expressamente prevista no inciso I do parágrafo 1o do art. 28 da referida lei: “§1o Na
Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de
sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei
em comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada
de modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente
em vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar
no 95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos, nem mesmo ante o princípio da hierarquia da lei
complementar sobre a lei ordinária.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária Título executivo extrajudicial por definição
legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para afastar o
indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto Lopes, 18a
Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução - Cédula de
Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n° 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
6
931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento - art 18, da
LC 95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em obediência
à disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de extinção
afastada - Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.” (Apel no
7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado do
TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.
A. A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido.
O especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-
executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da
inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado
por lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo
irrelevante se sua redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação
programática geral contida na Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente -
Recurso não provido.' Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A parte
aduz violação dos seguintes dispositivos: a) arts. 586 e 618 do Código de Processo
Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário não reúne os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da Lei Complementar n.
95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a respeito do referido
documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O recurso não merece
prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A Lei
Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o
eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de
determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I e
II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal objeto,
indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua
́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição
Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada como um
todo. No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa falha
ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua
ementa indicou claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto,
incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte
recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de inconstitucionalidade,
bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei acabou por indicar
expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse modo, tais
fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à
executividade das Cédula de Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n.
10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 'Processual Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
7
Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário,
mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de
abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo
obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004. Precedente da
4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta Turma,
AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ de
19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao Recurso
Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula n.
233/STJ. Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP n.
1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que,
se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação
líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de cálculos
aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os elementos
imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante execução.
Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito bancário,
fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento de que a
apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o título
ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de pagamento
nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os artigos 586 e 618,
I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter geral em relação às
ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o título seja destituído
de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses dispositivos não encerram
normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a cédula de crédito bancário. 4.
Agravo de instrumento provido para dar prosseguimento ao recurso especial. 5 .
Recurso especial provido.' (Quarta Turma, AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha
relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0), Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele
previsto em seu artigo 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo
como afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art.
5o das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido
órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em
questão, nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida
provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001,
capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
8
do Código Civil, prevalece a regra especial da Medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64
e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o
da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta
norma nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e
disso trata a Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser
limitados a 12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial -
Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação não
provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita
de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos previsto no art. 1036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e
processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão
convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida
provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos
são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro
lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples"
e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros,
mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não
é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
9
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Rel. p/
acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar
o lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada sequer minimamente
a diferença entre a taxa efetivamente exigida e a contratualmente pactuada, bem
como que a suposta diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado
ensejou suposta situação de desvantagem exagerada, não se mostra possível o
reconhecimento de abusividades como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de
“spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no quadro “F - Dados do
financiamento" no campo "F.4 - Taxa de juros mensal e anual: 1,17% ao mês /
15,03% ao ano" e "H - CET Custo Efetivo Total da Operação: 1,34% ao mês /
17,69% ao ano" (fls. 27), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a
consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada, não havendo
falar-se em substituição do sistema Price ou aplicação de juros simples.
Tampouco assiste razão ao autor quanto ao pleito
relativo à comissão de permanência.
Não obstante tenha o autor elencado as supostas
abusividades cujo reconhecimento busca, é certo que não demonstrou a existência de
interesse processual no que atine às questões envolvendo a cobrança de encargos de
mora ou de inadimplemento, sendo certo inexistir qualquer prova nos autos da
efetiva cobrança de valores a título de encargos de inadimplemento.
Os próprios cálculos por ele trazidos no Parecer
Técnico de fls. 30/38 não constataram nenhum valor exigido a título de comissão de
permanência e menos ainda sua cumulação com quaisquer outros encargos.
Por isso, diante da inexistência nos autos de qualquer
prova da efetiva cobrança de juros remuneratórios de inadimplência ou comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
10
permanência e sua cumulação com correção monetária, sem razão a discussão acerca
da legalidade ou não de tais encargos, ausente interesse processual da parte autora a
este respeito na modalidade utilidade.
Resta análise das tarifas elencadas alhures, quais sejam:
Tarifa de Cadastro (TAC), Tarifa de Avaliação do Bem e Tarifa de Registro de
Contrato.
Sobre a cobrança da TAC (Tarifa de Cadastro), em
recente julgado (REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j.
28/08/2013), na forma do art. 1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil
de 1973), o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “1. Nos
contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a vigência da
Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas
em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais
tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.”.
Nos termos do julgado acima referido, permanece
válida a cobrança de IOF financiado, considerando legal a cobrança de referido
encargo. Anota-se que a Tarifa de Cadastro (TAC) sequer foi cobrada, fls. 27, item
D.1, “isenta”.
Tampouco se sustenta a alegada abusividade da
cobrança da Tarifa de Registro de Contrato (R$ 121,65), bem como da Tarifa de
Avaliação do Bem (R$ 420,00), expressamente previstas nos itens B.8 e D.2, de fls.
27.
Sobre a matéria, em recente julgado (REsp no
1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018), na forma do art.
1036 do CPC (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973), o Colendo Superior
Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê
a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação
do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007048-86.2020.8.26.0003 -Voto no 38927
11
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.”.
Nos termos do julgado acima referido, conquanto “a
priori” seja válida a pactuação de ressarcimento de despesa com o Registro de
Contrato (item 2.3), impõe-se a demonstração por parte do banco de que tais serviços
foram efetivamente prestados de modo afastar a ressalva prevista no item 2.3.1.
No caso concreto, a tarifa de registro de contrato é
válida e deve ser mantida, uma vez demonstrada a inclusão do gravame financeiro
junto à autoridade de trânsito competente, como se vê pela cópia do CRLV trazida
pelo próprio autor com a inicial (fls. 28), desincumbindo-se a apelada (ré) do ônus
que lhe cabia, conforme o previsto no art. 373, II do CPC.
O mesmo se diga quanto à Tarifa de Avaliação do Bem,
vez que se tratou de financiamento de veículo usado, contrato de fls. 27, sendo o bem
um TOYOTA, COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT., ano 2013/2014, adquirido em
16/05/2018, de modo que a inexistência de avaliação correta por profissional
qualificado, poderia acarretar severos prejuízos às partes, que não teriam
conhecimento do valor correto do bem a financiar. Ainda, nos termos do Item I, do
contrato de fls. 27, concordou com o orçamento elaborado, sendo que o prazo de
validade do orçamento era de 3 dias úteis.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
igualmente descabida a pretensão à repetição de quaisquer dos referidos valores, pelo
que se justifica a improcedência da demanda, nos moldes em que proferida, não
merecendo prosperar a insurgência recursal veiculada pela parte autora.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus da sucumbência exclusivo da parte autora, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento
Regimental no 562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Conhece-se em parte do recurso e nega-se provimento
na parte conhecida.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator